Tribunal: TJDFT
Processo: 0754563-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de diligência no estabelecimento do devedor por Oficial de Justiça e arresto de bens para posterior penhora, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA ME. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja deferida a expedição de mandado de arresto, avaliação e penhora a ser realizado na sede da Agravada, bem como que seja a pessoa física, empresária individual, incluída no polo passivo da execução para, que, responda com seus bens pessoais pelo débito constituído pela pessoa jurídica, ante a legal dispensa de desconsideração da personalidade jurídica para tal medida”. Preparo regular sob ID 54687432. Tendo em vista que o pedido de inclusão da sócia no polo passivo da demanda não foi objeto da decisão agravada, foi facultado à agravante manifestar-se quanto a eventual óbice ao conhecimento do pedido em grau recursal. Sobreveio manifestação em que argumentou que em decisão anterior o juízo havia postergado a análise do pedido de inclusão da pessoa física no polo passivo. Alternativamente, requereu a desistência do pedido e conhecimento do recurso quanto à pretensão de que seja realizada diligência no estabelecimento da devedora (ID 548,39857). É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de inclusão da sócia no polo passivo da demanda, importante salientar que, embora o juízo tenha postergado sua análise em decisão anterior, ao tempo oportuno não foi interposto recurso daquela decisão. Igualmente, o pedido não foi reformulado ao juízo de origem e não foi objeto da reanálise na decisão agravada. Desta feita, eventual conhecimento diretamente nesta instância recursal caracterizaria inafastável supressão de instância em violação ao princípio do juiz natural. Cabe lembrar que o empresário individual e o sócio possuem, via de regra, um único patrimônio, salvo quando constituído como EIRELI. Portanto, a depender da situação o chamamento da pessoa jurídica seria até mesmo desnecessário. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL quanto à pretensão de incluir a sócia no polo passivo da demanda. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de penhora, por Oficial de Justiça, dos bens da parte executada, tantos quantos forem necessários ao pagamento do débito. Apesar do requerimento formulado pelo requerente, este Juízo, quando da tramitação do cumprimento de sentença, já determinou a realização de todas as diligências para a localização de bens do devedor, através de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sendo todas infrutíferas. Diante do exposto, em razão do acima sinalizado, a diligência na sede do devedor se mostra ineficaz e desprovida de utilidade prática. Com efeito, é cediço que os bens que guarnecem necessários para exercício da atividade empresarial são impenhoráveis, a teor do art. 833, V, do CPC, não sendo razoável a movimentação do aparato judiciário estatal para realização de diligência infrutífera, mormente quando já constatado nos autos que o executado não possui numerário (valor suficiente) em conta e nem veículos, livres e desembaraçados. Assim, indefiro o pedido. Intime-se o exequente para que indique bens passíveis de constrição, em 15 (quinze) dias. Ressalto que não serão admitidas reiterações de consultas já realizadas e que o exequente deverá atentar-se à efetividade dos pedidos formulados. Em caso de inexistência de bens, o processo será suspenso na forma do artigo 921, III do CPC” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Lado outro, o prosseguimento do feito é medida salutar e condizente com o princípio da duração razoável do processo, de sorte que o credor não está impossibilitado de diligenciar por outros meios por bens penhoráveis da devedora enquanto aguarda o julgamento do seu recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal, que transcorrerá em secretaria e independentemente de intimação, haja vista que a recorrida é revel. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator